Tribunal: TJMMG
Processo: 2000022-90.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
A AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO DO APELANTE SOBRE A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA PUNIÇÃO POR NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI 14.310/2002 - EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO NÃO ABRANGE A ARGUMENTAÇÃO SOBRE A NULIDADE PELA NÃO MANIFESTAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 10 MENCIONADO - TENDO SIDO REQUERIDA PELO APELADO A APLICAÇÃO DO ARTIGO CITADO, COMPETIA À AUTORIDADE QUE APLICOU A SANÇÃO FUNDAMENTAR A APLICAÇÃO OU NÃO DA NORMA - AGIU CORRETAMENTE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000022-90.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/07/2021 Publicação: 15/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA A AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO DO APELANTE SOBRE A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA PUNIÇÃO POR NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI 14.310/2002 – EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO NÃO ABRANGE A ARGUMENTAÇÃO SOBRE A NULIDADE PELA NÃO MANIFESTAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 10 MENCIONADO – TENDO SIDO REQUERIDA PELO APELADO A APLICAÇÃO DO ARTIGO CITADO, COMPETIA À AUTORIDADE QUE APLICOU A SANÇÃO FUNDAMENTAR A APLICAÇÃO OU NÃO DA NORMA – AGIU CORRETAMENTE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Marcio Junior Costa Brandão, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu as pretensões do autor de anulação da punição disciplinar que o puniu por violação ao disposto no art.13, incisos XII da Lei n. 14.310/2002. O ora apelado propôs a presente ação com pedido de tutela de urgência, aduzindo que foi instaurado o processo administrativo disciplinar inaugurado pela Portaria nº 108.868-2017-52°/BPM, pois, na data de 01.11.2016, teria “tecido comentários críticos a atos da administração pública militar em grupo de WhatsApp”. Disse o autor ao ajuizar a presente ação que, após ser notificado, apresentou defesa prévia “tendo requerido a nulidade, atipicidade, aconselhamento ou advertência verbal.”. Disse que mesmo após seu requerimento houve o prosseguimento do processo administrativo, com a oitiva de testemunhas e juntada de documentos. Alegou o autor terem sido violados tanto o inciso VIII, alínea a, do art. 70 da Lei 14.310/02, bem como o artigo 290 do MAPPA. Entretanto, não informa qual a irregularidade ocorrida e apenas informa que optou por elaborar as suas razões defensivas e que, por isso, estaria indefeso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou o autor que uma testemunha não teria vislumbrado a prática de infração disciplinar, pois ocorreu apenas uma conversa informal e o grupo de whatsapp não se restringia aos assuntos policiais. Informa que houve cerceamento de defesa ao ser aplicada a punição, pois o comandante não teria se manifestado sobre eventual aplicação do disposto no art. 10 da Lei 14.310/2002 e que o Conselho de Ética não teria se oposto a aplicação de tal norma. Por fim, alegou o autor que após a imposição da sanção disciplinar, interpôs recurso administrativo, o qual foi provido apenas para ajustar a dosimetria da punição e reconhecer a existência de dois pontos positivos não computados quando da aplicação da sanção. O autor argumentou que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e pretendeu fosse concedida a gratuidade da justiça, fosse deferida a tutela de urgência com a suspensão dos efeitos da punição e, ao final, fosse a mesma declarada nula, com a restituição da pontuação decotada de seu conceito funcional, estabelecendo o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). O juiz de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 21), alegando a inocorrência da prescrição, uma vez que a ativação da sanção ocorreu em 31/08/2018 e que não houve ausência de intimação, pois o militar autor foi pessoalmente intimado e seus defensores técnicos, que houve a prática de todos os atos processuais inerentes ao exercício da defesa. Argumentou ainda o réu que o art. 260 do MAPPA não exige a notificação do acusado e seu defensor, mas de apenas um deles. Argumentou ainda o réu que o militar foi notificado de todos os atos e que não houve prejuízo. Por fim, destacou que o art. 10 da Lei 14.310/2002 não foi aplicado por não ser recomendável ao caso concreto e a impossibilidade de apreciação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Com tais razões, pugnou o Estado de Minas Gerais pelo não acolhimento das pretensões do autor, bem como seja o mesmo condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Determinada que as partes especificassem eventuais provas que pretendiam produzir, ambas informaram não possuírem outras além daquelas já encartadas nos autos. O Juiz de direito proferiu sentença acolhendo os pedidos formulados pelo autor, declarando a nulidade da punição, bem como condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Entendeu o magistrado que entre a data do fato (01/11/2016) e a data da ativação da punição substituta que corrigiu a dosimetria da pena, em 14/02/2020, transcorreu mais de dois anos e considerou a ausência de manifestação sobre a aplicação do art. 10 da lei 14.310/2002. O Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela reforma da decisão. Alega o recorrente que não ocorreu a prescrição, pois a ativação da punição ocorreu em 31/08/2018, data da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 primeira ativação da punição, e que a sanção foi aplicada por autoridade competente e decorreu de processo administrativo, sem, contudo, se manifestar sobre a nulidade decorrente da ausência de apreciação do pedido de aplicação do art. 10 da Lei 14.310/2002. O apelado apresentou as suas contrarrazões ao apelo (Evento 41), requerendo a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que, acertadamente, acolheu as pretensões da ora apelante. Inicialmente, destaco que a ausência de argumentação do apelante sobre a decretação de nulidade da punição por não manifestação sobre a aplicação do art. 10 da Lei 14.310/2002 constitui óbice processual à verificação da pertinência de manutenção da condenação sob tal fundamento. Ao elaborar as razões recursais, o recorrente, responsável pela delimitação da matéria a ser reapreciada pelo tribunal, não se manifestou sobre o acolhimento de tal argumento pelo juiz de primeiro grau e constante na sentença como um dos fundamentos para a declaração de nulidade da punição. Neste caso, verifica-se que a extensão do efeito devolutivo da apelação não abrange a argumentação sobre a nulidade pela não manifestação da aplicação do art. 10 mencionado. Isto porque o art. 515 do Código de Processo Civil (CPC) prevê a reapreciação pelo Tribunal apenas das matérias impugnadas pelo recorrente. Vejamos: “Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.” Portanto, inexistindo impugnação acerca do acolhimento da pretensão de nulidade por ausência de manifestação sobre a aplicação do art. 10 da Lei n. 14.310/2002, tal argumentação sequer pode ser apreciada e eventualmente reformada neste recurso. De toda sorte, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo, pois, tendo sido requerida pelo apelado a aplicação de tal dispositivo, competia à autoridade que aplicou a sanção fundamentar a aplicação ou não da norma. No que se refere à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar, entendo que agiu corretamente o magistrado de primeiro grau, uma vez que o fato é datado de 01/11/2016, e o ato de sanção disciplinar com as informações corretas é datado de 15/09/2020, sendo, pois, aplicável o prazo prescricional previsto na Súmula n. 01 deste e. TJMMG (fl. 12 – Evento 15). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destaco que ao elaborar as razões recursais, o Estado de Minas Gerais indicou que a ativação da punição ocorreu em 31/08/2018. Esta ativação, no entanto, foi administrativamente anulada. O Comandante da unidade determinou a realização de novo ato sancionatório, tendo em vista a anulação do anterior. O ato administrativo anulado não pode produzir o efeito de interromper a prescrição. Neste sentido, a sentença considerou acertadamente a data em que foi produzido o ato administrativo correto e válido. Tendo o ato administrativo sido anulado pela própria administração militar, não se pode considerar que a ativação da sanção ocorreu no ano de 2018. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RUBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de julho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator